Tribunal: STF
Processo: ADI 572
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-17
Data de publicação: 1991-10-17

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
ART. 40 E INCISO V, DO ART. 136, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA
PARAIBA.
          PROCESSO LEGISLATIVO. PRECEITO CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE
RESTRINGE O PODER DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO GOVERNADOR.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
          APOSENTADORIA VOLUNTARIA DOS PROCURADORES DO ESTADO AOS
TRINTA ANOS DE SERVIÇO COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES DO STF
EM CASOS ANALOGOS.
          SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A SUSPENSÃO CAUTELAR DOS
DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.